Tribunal: TJSP
Processo: 1009612-36.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO EXTINTIVA – PRETENSÃO DO AUTOR À DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA QUE É OBJETO DE COBRANÇA ATRAVÉS DO SITIO DO RÉU NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. Sentença de procedência da pretensão e inconformismo do réu, inclusive contra a sucumbência. Prescrição incontroversa. Manutenção do direito material com o comprometimento da pretensão de cobrança,

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO EXTINTIVA – PRETENSÃO DO AUTOR À DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA QUE É OBJETO DE COBRANÇA ATRAVÉS DO SITIO DO RÉU NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. Sentença de procedência da pretensão e inconformismo do réu, inclusive contra a sucumbência. Prescrição incontroversa. Manutenção do direito material com o comprometimento da pretensão de cobrança, não podendo o credor lançar mão de outros meios. Sucumbência cujo ônus é atribuído àquele que perde a demanda. Critério puramente objetivo. Réu integralmente sucumbente, a quem incumbe o pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios. Honorários, ademais, mantidos em 20% do valor atualizado da causa, sem a majoração do art. 85, § 11, do CPC, visto que arbitrado no teto legal pelo juízo de primeiro grau.

Recurso desprovido.